Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DESPACHO TENÓRIO FLAUZINO ROCHA interpôs agravo interno em face à decisão que não conheceu sua apelação. Intime-se o agravado PAULO CARDOSO MACHADO, para se manifestar, conforme o art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15